Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os fatos noticiados pelo autor quanto às alegadas irregularidades e ilicitudes praticadas em seu desfavor não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para a retirada de publicação de reclamação na internet.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.